Tribunal: TJES
Processo: 5003265-64.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003265-64.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: DRIELLI FROSSARD SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 04/07/2021 COMPROU DUAS PASSAGENS AÉREAS UTILIZANDO 18.266 PONTOS QUE POSSUÍA JUNTO AO PROGRAMA DE PONTOS IUPP OFERECIDOS PELA RÉ. OCORRE QUE A VIAGEM NÃO PODE SER REALIZADA POR MOTIVOS PROFISSIONAIS. APÓS ENTRAR EM CONTATO PARA CANCELAR A PASSAGEM TEVE SEUS PONTOS DISPONIBILIZADOS EM FORMA DE CRÉDITO PARA A UTILIZAÇÃO. PORÉM, AO TENTAR, EM MOMENTO POSTERIOR, COMPRAR NOVAMENTE AS PASSAGENS FOI COBRADA DOS MESMOS 18.266 PONTOS COM O ACRÉSCIMO DE R$541,28, FAZENDO COM QUE OS PONTOS QUE ANTERIORMENTE CONSEGUIAM COMPRAR A PASSAGEM VALESSEM SOMENTE R$ 12,64. DEPOIS DE ENCONTRAR O PROBLEMA, A REQUERENTE TENTOU REALIZAR A COTAÇÃO NO PROGRAMA DE PONTOS IUPP ONDE CONSEGUIU A INFORMAÇÃO DE QUE CUSTARIA 16.237 PONTOS + R$ 72,12. POR ESTA SITUAÇÃO ENTROU EM CONTATO COM A DEMANDANTE E EM CONTATO COM O PROCON NA QUAL A DEMANDADA SOMENTE ACEITAVA DEVOLVER 3300 PONTOS E COBRANDO 14.966 PONTOS À TÍTULO DE MULTA. RAZÃO PELA QUAL VEM EM JUÍZO BUSCANDO A DEVOLUÇÃO DOS 18.266 PONTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A SEREM ARBITRADOS PELO JUIZ. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DETERMINAR A RÉ A DEVOLUÇÃO DE 18.266 PONTOS E CONDENAR AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. FALHA NO SERVIÇO E FALHA NO DEVER DE COLABORAÇÃO JUSTIFICAM O DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)